Tribunal: STF
Processo: ARE 1242117
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 1, p. 132):
    APELAÇÃO-CRIME. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTAMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.
    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 2, p. 3).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1°, III; 5°, XXXIX, LIV e LV, §§ 2º e 3º; e 37, caput, todos da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento, sob argumento de que não foi dada ao recorrente a oportunidade de contraditar os fatos narrados na denúncia (eDOC 2, p. 40-47).
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não apresentar demonstração da existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 2, p. 68-79).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da existência de repercussão geral da matéria suscitada. Entretanto, o agravante deixou de impugnar tal fundamento, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente